Tribunal: TJES
Processo: 5002414-45.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002414-45.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANISLENA VERONICA NUNES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

1. A validade do contrato escrito firmado por pessoa analfabeta subordina-se à observância das formalidades previstas no artigo 595 do Código Civil, quais sejam, assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, como forma de garantir a livre e consciente manifestação de vontade do contratante vulnerável.

2. No caso concreto, o contrato de empréstimo não observou as referidas formalidades legais, configurando vício formal que acarreta a sua nulidade. A condição de consumidora idosa e analfabeta agrava a responsabilidade da instituição financeira, que possui o dever de zelar pela correta formalização dos instrumentos contratuais, especialmente em face da hipervulnerabilidade do consumidor.

3. Declarada a nulidade do contrato, os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada são indevidos, impondo-se a restituição dos valores. A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.413.542/RS), aplicável ao caso por se tratar de descontos posteriores à modulação dos efeitos (30/03/2021).

4. Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa e analfabeta, decorrentes de contrato nulo, configuram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. O valor da indenização fixado em R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

5. A alegação de ausência de comprovação do depósito do montante do empréstimo em favor da apelada, somada à nulidade formal do contrato, reforça a irregularidade da conduta da instituição financeira.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença (id. 13591778) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada por
ANISLENA VERONICA NUNES
, julgou procedente a pretensão autoral para: a) declarar nulo o contrato de empréstimo nº 0123436449711; b) condenar o Réu, ora Apelante, ao pagamento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora, ora Apelada, decorrentes do referido contrato; e c) condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condenou, ainda, o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (id. 13591781), aduz o Apelante, em síntese, que a contratação foi válida, uma vez que a Autora celebrou o contrato por livre e espontânea vontade e se beneficiou dos valores. Sustenta a observância da boa-fé objetiva, a inexistência de defeito na prestação do serviço e de ato ilícito. Impugna a condenação por danos morais, por ausência de comprovação do abalo, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório. Questiona, ainda, a devolução em dobro dos valores, pugnando pela restituição na forma simples, e alega que a manutenção da sentença configuraria enriquecimento sem causa da Apelada. Requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões no id. 13591836, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002414-45.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANISLENA VERONICA NUNES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença (id. 13591778) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada por
ANISLENA VERONICA NUNES
, julgou procedente a pretensão autoral para: a) declarar nulo o contrato de empréstimo nº 0123436449711; b) condenar o Réu, ora Apelante, ao pagamento em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora, ora Apelada, decorrentes do referido contrato; e c) condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condenou, ainda, o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado pela Apelada, pessoa idosa e analfabeta, e, consequentemente, a legalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, bem como a pertinência da condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

O Apelante busca a reforma da sentença, sustentando, em suma, a regularidade da contratação, a ausência de ato ilícito e de danos indenizáveis, e o descabimento da devolução em dobro.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos pelo Apelante, entendo que a r. sentença não merece reparos.

A questão central para o deslinde da causa reside na análise da validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, considerando a condição de analfabeta da Apelada, fato incontroverso nos autos e corroborado pela documentação pessoal acostada (id. 13591743) e pela procuração pública (id. 13591745), que menciona expressamente tal condição.

Para a validade dos contratos firmados por escrito por pessoa que não sabe ler nem escrever, o ordenamento jurídico pátrio estabelece formalidades específicas, visando proteger a manifestação de vontade do contratante vulnerável e assegurar que este tenha ciência do conteúdo e das obrigações assumidas. O artigo 595 do Código Civil, embora topologicamente inserido na seção referente ao contrato de prestação de serviço, encerra regra de alcance geral aplicável aos contratos escritos firmados por analfabetos, exigindo que o instrumento “
poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
”. Essa formalidade tem o condão de suprir a impossibilidade de leitura e assinatura própria pelo analfabeto, conferindo maior segurança jurídica ao ato.

No caso dos autos, o MM. Juízo de primeiro grau, ao analisar o acervo probatório, em especial o contrato de empréstimo nº 0123436449711, juntado pelo próprio Banco Apelante (id. 31213819), constatou expressamente que “
não foi devidamente realizada a assinatura a rogo, nem a subscrição por duas testemunhas, o que configura de forma clara o vício na formalização do negócio jurídico
”.

Essa constatação fática, não infirmada por qualquer elemento probatório em contrário trazido pelo Apelante em suas razões recursais, é crucial para a manutenção da nulidade do contrato. A simples alegação de que a Apelada celebrou o contrato de “livre e espontânea vontade” ou que “se beneficiou dos valores” não tem o condão de suprir o vício formal essencial à validade do ato. A proteção legal ao analfabeto visa justamente garantir que sua vontade seja manifestada de forma consciente e livre de vícios, o que se presume não ocorrer quando as solenidades legais são descuradas.

A condição de consumidora idosa e analfabeta da Apelada agrava a responsabilidade da instituição financeira, que tem o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, bem como de zelar pela correta formalização dos instrumentos contratuais, especialmente em face da hipervulnerabilidade de tal público. A ausência das formalidades legais, no presente caso, demonstra uma falha na prestação do serviço por parte do Apelante.

No mesmo sentido é o posicionar deste e. TJES em demandas da mesma natureza:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ASSINATURA DIGITAL NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA. PESSOA ILETRADA. FORMALIDADES. ASSINATURA À ROGO COM A FIRMA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Prevalece na Corte de Justiça e jurisprudência nacional o entendimento segundo o qual, para que seja considerado válido o contrato escrito e firmado pela pessoa analfabeta, deve-se observar as formalidades previstas no art. 595 do CC/02, o qual prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas, sem necessidade de instrumento público. Precedentes. 2. Não preenchidos os requisitos de validade da contratação, eis que não há assinatura a rogo de terceiro de sua confiança, tampouco a assinatura de duas testemunhas. 3. Danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que a conduta abusiva do recorrente infligiu no usuário aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana. 4. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 5. Considerando que desde 03.2021 não se exige comprovação de má-fé para a restituição em dobro, é perfeitamente cabível o seu arbitramento em sentença, uma vez que a suposta contratação se deu em período posterior. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 5000091-07.2023.8.08.0032; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 05/Set/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE DO CONTRATO. PESSOA IDOSA. ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do art. 595, do Código Civil, a validade do contrato de prestação de serviços envolvendo pessoas analfabetas depende da assinatura a rogo – assinatura de terceiro a pedido do interessado – e da subscrição de duas testemunhas. 2. Uma vez constatada a existência de contrato com pessoa analfabeta, contendo apenas a assinatura de duas testemunhas, sem a assinatura a rogo, impera-se a declaração de nulidade do negócio jurídico. 3. A contratação por forma escrita torna imprescindível a presença dos requisitos legais, não havendo como presumir a assinatura a pedido pela pessoa analfabeta para suprir a ausência da assinatura a rogo, mesmo que seja pessoa com parentesco próximo. 4. A repetição em dobro prevista no art. 42, do CDC, deve observar o entendimento firmado pelo Col. STJ por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Resp n. 1.413.542. No caso, em se tratando de prestações continuadas, as quais se iniciaram em idos de 2020 e cessaram em 2022, deve-se observar a modulação dos efeitos firmada pelo Col. STJ, aplicando-se o entendimento do referido julgamento a partir da sua publicação em março de 2021. 5. A inobservância de regras legais basilares acerca da contratação de serviços envolvendo pessoas analfabetas denota conduta de má-fé e abuso do banco. De igual modo, e de forma mais latente, tais condutas violam frontalmente a boa-fé objetiva, de modo que, no caso dos autos, a restituição de todo o histórico de descontos indevidos deve ser em dobro. 6. Devida a indenização em danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), haja vista que, além da contratação indevida, trata-se de pessoa idosa e com descontos inválidos em seu parco benefício previdenciário. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apelação Cível 5005826-21.2022.8.08.0011; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Data: 03/Jul/2024)

Declarada a nulidade do contrato, os descontos realizados no benefício previdenciário da Apelada tornam-se, por consequência, indevidos. Correta, portanto, a determinação de restituição dos valores.

Quanto à forma da restituição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
.

A Corte Superior, contudo, modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que, para indébitos não decorrentes de serviços públicos, a tese (dispensa de prova do elemento volitivo) aplica-se apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021).

No caso em voga, a sentença determinou a devolução em dobro, com base no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Considerando que a contratação e os descontos ocorreram em período posterior à referida publicação, sua manutenção é medida que se impõe.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela Apelada – descontos indevidos em sua verba alimentar, decorrentes de um contrato nulo, sendo ela pessoa idosa e analfabeta – ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria gravidade do fato ofensivo e da vulnerabilidade da vítima. A privação de parte de seus proventos, essenciais à sua subsistência, gera angústia, preocupação e abalo à sua dignidade.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), afigura-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa à Apelada, não havendo motivos para sua redução, como pleiteado pelo Apelante. Pelo contrário, como bem apontado pela Apelada em contrarrazões, o valor pode ser considerado até modesto diante da capacidade econômica do Apelante e da gravidade da falha.

Os demais argumentos do Apelante, como a alegação de observância da boa-fé objetiva e a inexistência de defeito na prestação do serviço, restam prejudicados diante do reconhecimento da nulidade do contrato por vício formal. Da mesma forma, não há que se falar em enriquecimento sem causa da Apelada ao ser restituída por valores indevidamente descontados e compensada pelo abalo moral sofrido em decorrência de uma contratação nula, salientando-se que sequer foi comprovado o depósito do montante do empréstimo em seu favor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recursos para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante em favor do patrono da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)